Tribunal: TJDFT
Processo: 0004885-77.2017.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR. OBJETO. BEM IMÓVEL. DIREITOS DE POSSE. CESSIONÁRIO. PERDA DA POSSE. ESBULHO. IMPUTAÇÃO AOS RÉUS. EQUACIONAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. POSSE, ESBULHO, DATA E PERDA (CPC, ART. 561). NÃO COMPROVAÇÃO. RÉUS. AFIRMAÇÃO DE FATOS EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. COMPROVAÇÃO. TESE INVOCADA. POSSE SOBRE A ÁREA LITIGIOSA. JUSTO TÍTULO. COMPROVAÇÃO. PROVAS DOCUMENTAL, ORAL E LAUDO PERICIAL. CONFIRMAÇÃO. ENCARGO PROBATÓRIO. DESINCUMBÊNCIA PELO POSTULANTE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. (CPC, ARTIGOS 373, INCISOS I E II, E 556). ESBULHO NÃO COMPROVADO. PEDIDO INICIAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. APENSAMENTO DE AUTOS DIVERSOS. PEÇAS COLACIONADAS PELO POSTULANTE. DESNECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INSERVÍVEL AO FIM PRETENDIDO PELO POSTULANTE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. APERFEIÇOAMENTO. PERÍCIA. INTIMAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DOS TRABALHOS PERICIAIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REGULAÇÃO PROCEDIMENTAL. OBSERVÂNCIA. PROVA PERICIAL. HIGIDEZ. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Conquanto resguardado à parte o exercício pleno do direito de defesa, sendo-lhe resguardado valer-se de todos meios legais, bem como dos moralmente legítimos, para provar os fatos em que se fundam o direito invocado ou a defesa e influir eficazmente na convicção do Juiz (CPC, art. 369), seu exercitamento é orientado pelos regramentos inerentes ao devido processo legal, que encarta a preclusão como forma de assegurar a marcha procedimental e o desiderato processual, tornando inviável que o litigante maneje o trânsito processual em descompasso com o instituto.
1. Deixando a parte de, no momento apropriado, demandar a produção da prova reputada hábil a aparelhar o direito que invocara, enseja o aperfeiçoamento da preclusão temporal, obstando que, ao deparar-se com provimento desconforme com suas expectativas, avente a subsistência de cerceamento de defesa, o que é corroborado pela apreensão de que a prova documental que aventara a destempo fora parcialmente colacionada e soa inteiramente inapta a subsidiar a elucidação dos fatos controvertidos.
2. O Juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar as provas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados ou não comportarem elucidação via da dilação pretendida, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada, inclusive porque a ampla defesa e o contraditório não se amalgamam com divagações probatórias desguarnecidas de qualquer utilidade ou relevância (CPC/73, art. 130; NCPC, art. 370).
3. Observada a regulação procedimental que pauta a produção da prova pericial, sendo produzida com imparcialidade por profissional que executara o múnus que lhe fora atribuído com lastro em anotações eminentemente técnicas, estando, portanto, apta a auxiliar na convicção persuasiva do Julgador, a indignação da parte com o resultado aferido traduz simples inconformismo, não sendo passível de impregnar ao processo nenhum vício passível de ensejar a invalidação do julgado sob a assertiva da inobservância do ritual procedimental pertinente à prévia intimação dos litigantes para acompanharem os trabalhos periciais.
4. Apresentando o laudo unicidade lógica e respostas técnicas coerentes, lastreadas no detido exame do acervo documental, não há que se falar em desconsideração das conclusões às quais chegara o experto, notadamente se confeccionado de forma lógica e devidamente aparelhado tecnicamente, realizado por profissional devidamente habilitado e dotado de capacidade técnica, devendo as conclusões apresentadas, contudo, serem assimiladas segundo o livre convencimento motivado do juiz e ponderação dos demais elementos de prova colacionados (CPC, arts. 479 e 480).
5. Concluída a prova pericial com a apresentação de resposta aos quesitos e esclarecimentos suplementares demandados pelas partes, afigura-se consoante o devido processo legal o indeferimento da determinação de nova intimação do experto, ainda que volvida à obtenção de esclarecimentos, quando denotado que o almejado já estava plasmado nos laudos confeccionados e o mais perseguido destinava-se a questionar as respostas técnicas apresentadas, e não à elucidação de questões ainda pendentes de exame, não descerrando o julgamento da ação no estado em que o processo se encontrava cerceamento de defesa.
6. Observada a regulação legal conferida à produção da prova pericial na moldura inerente ao devido processo legal, restando preservado o contraditório e a ampla defesa, pois assegurada às partes oportunidade para a formulação de quesitos, a indicação de assistentes, o acompanhamento dos trabalhos periciais e, por fim, manifestação sobre o laudo técnico, inclusive com a formulação de quesitação suplementar aviada após a confecção do laudo, ensejando convicção persuasiva ao julgador, a indignação da parte com o resultado aferido traduz simples inconformismo, não sendo passível de impregnar no processo nenhum vício apto a ensejar a invalidação do julgado por ter sido pautado pelo apurado pelo experto nomeado.
7. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, cabendo-lhe, ademais, evidenciar o esbulho imputado e a perda da posse, em se tratando de pedido reintegratório, resultando que, não se desincumbindo linearmente desse ônus, de molde a não restar evidenciados elementos probatórios aptos a lastrearem a posse que exercitava, o direito possessório que invoca resta desguarnecido de sustentação, determinando a rejeição da proteção possessória vindicada (CPC, arts. 373, I, e 561, I).
8. De conformidade com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a concessão da tutela de proteção possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, não emergindo dos elementos coligidos aos autos quaisquer provas acerca da satisfação dos requisitos estabelecidos, a proteção possessória almejada deve ser infirmada.
9. Não havendo comprovação de que a posse efetivamente exercida pelo vindicante da proteção possessória fora molestada, ressoa impossível de lhe ser concedida proteção contra os atos de turbação ou esbulho imputados ao réu, notadamente quando evidenciaram a subsistência de fato extintivo e/ou impeditivo da proteção contra eles demandada mediante a comprovação de que, aliada à ausência de esbulho, detém a condição de possuidores legítimos da área tornada litigiosa.
10. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.